Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-70.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONFISSÃO DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEXO DE CAUSALIDADE. CONSTATAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. DOSIMETRIA. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PRETENDIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA NA DENÚNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor quando comprovado nos autos que o réu, sob o efeito de álcool, conduziu veículo automotor, sendo sua conduta determinante para a ocorrência do acidente que causou lesões na vítima.
2. De acordo com recente entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a condenação à reparação mínima dos danos morais causados pelo delito depende não apenas de pedido expresso na denúncia, mas também da indicação clara do valor pretendido (REsp n. 1.986.672/SC, julgado em 8/11/2023 pela Terceira Sessão).
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.